Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de indenização para reparação de danos morais. Serviço rodoviário. Falha no serviço. Atraso. Danos morais. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 72832266), a parte autora alega que a sentença merece ser reformada com relação ao quantum indenizatório, a título de danos morais, pois condenou o valor da reparação se encontra em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência das Turmas Recursais Cíveis do TJDFT. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para majorar o valor indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão das informações e documentos apresentados pela recorrente (IDs 72832268 a 72832275).
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença é proporcional aos danos morais sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
6. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Conforme a petição inicial, relata a autora que: “(...) adquiriu na data de 10/10/2024 da empresa ré, no Município de Wanderley/BA 01 (um) bilhete de passagem interestadual paga no Cartão de Crédito, com data prevista de viagem para a data de 11/10/2024, Poltrona 23, cuja saída/origem viria do Município de IBOTIRAMA-BA, e chegada/destino seria no Município de ANÁPOLIS-GO, com passagem por Brasília/DF, onde a autora reside. A autora embarcou no Município de Wanderley-BA, saindo às 14:40H, chegando ao Município de Barreiras-BA, às 16:40H, onde todos os passageiros desceram, inclusive a autora. O ônibus era pra ter chegado à Barreiras-BA às 19:30H, chegando às 21:00H. Quando o ônibus chegou para prosseguir a viagem, a autora foi embarcar em outro ônibus, quando o preposto da ré, informou para a autora, que sua passagem estaria vendida para a pessoa de (...), permanecendo em Barreiras até às 23:00H, até que a ré providenciou a retirada do ônibus do passageiro (...) para a autora substituir o seu assento. Finalmente, o ônibus saiu de Barreiras-BA às 23:00H com previsão de chegada à Brasília/DF, às 05:00H, chegando às 11:00H” (ID 72830031).
8. Assim, atendendo às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o efetivo atraso ocorrido no transporte rodoviário contratado (seis horas), entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 1.000,00 - mil reais) deve ser mantido, pois corresponde a quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Nesse sentido: Acórdão 1861693, 0704961-08.2023.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.
10. Além do mais, essa Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
11. Nesse sentido: Acórdão 1993933, 0771348-80.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e não provido. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1861693, 0704961-08.2023.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024 e Acórdão 1993933, 0771348-80.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.